Tribunal: TJMT
Processo: 1005530-93.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005530-93.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARCY VIEIRA DE MOURA - CPF: 236.699.931-34 (APELADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO AGIBANK S.A
.

APELADO(S):

DARCY VIEIRA DE MOURA
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE MODALIDADE DE CRÉDITO.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou parcialmente procedente ação declaratória, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central e restituição simples dos valores descontados em excesso, em razão de vício de consentimento na contratação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se está configurada a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC em relação aos descontos decorrentes de contrato de crédito consignado; (
ii
)
verificar se houve comprovação da regular contratação do cartão de crédito consignado; (
iii
) definir se é juridicamente possível a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado diante de vício de consentimento; e (
iv
) analisar a viabilidade de restituição dos valores descontados indevidamente e a existência de litigância de má-fé da parte autora.

III. Razões de decidir

3.
Em contratos de trato sucessivo com descontos mensais, o prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir do último desconto, afastando-se a prescrição.

4.
A instituição financeira não comprovou a regular contratação do cartão de crédito consignado, limitando-se a registros sistêmicos unilaterais, em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

5.
Demonstrado vício de consentimento, é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado.

6.
Configurada cobrança indevida, impõe-se a restituição simples dos valores descontados em excesso, admitida compensação com o valor disponibilizado ao consumidor.

7.
Inexistem elementos que evidenciem conduta processual abusiva da parte autora apta a caracterizar litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem comprovação de informação clara e adequada ao consumidor configura vício de consentimento, autorizando a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional.

2. Em contratos de crédito consignado com descontos sucessivos em folha de pagamento, o prazo prescricional inicia-se a partir do
último desconto realizado.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III, 14, 27, 39, III e V, 46 e 51, IV; CPC,
arts
. 373, II, 80 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; TJMT, Apelação no 1011337-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJMT, Apelação no 1003596-03.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de C
áceres
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, bem como, determinou a restituição dos valores pago a maior na forma simples, cuja apuração se dará em sede de liquidação de sentença, em razão dos descontos oriundos de negócio jurídico (cartão de crédito consignado) eivado de vício de consentimento
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da prescrição quinquenal.

2. Mérito recursal.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

2.
2. Da impossibilidade de conversão da modalidade pactuada.

2.
3. Da inexistência abusividade dos descontos.

2.
5. Da inviabilidade de devolução de quaisquer valores.

2.
6. Da litigância de má-fé
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
348245855
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO AGIBANK S.A.

APELADO(S):
DARCY VIEIRA DE MOURA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, bem como, determinou a restituição dos valores pago a maior na forma simples, cuja apuração se dará em sede de liquidação de sentença, em razão dos descontos oriundos de negócio jurídico (cartão de crédito consignado) eivado de vício de consentimento.

VOTO-PRELIMINAR.

1.
Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1. Da prescrição quinquenal.

No que concerne à pretensão de reparação dos danos decorrentes de fato do serviço, aplica-se, na espécie, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor estabelece, de forma expressa:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Com efeito, no tocante à prejudicial de mérito, cumpre salientar que, segundo a orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como em precedentes desta Corte, tratando-se de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início a partir do vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por servidor público, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional e condenando à restituição simples dos valores descontados indevidamente. O banco sustenta preliminares de falta de interesse de agir, invalidade da procuração, decadência e prescrição, defendendo no mérito a validade do contrato e a impossibilidade de conversão contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu decadência ou prescrição do direito à revisão contratual em obrigação de trato sucessivo; (
ii
) determinar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor pretendia empréstimo consignado tradicional; (
iii
) analisar a possibilidade de conversão contratual para modalidade mais benéfica ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. Em contratos de cartão de crédito consignado com descontos mensais continuados, caracteriza-se obrigação de trato sucessivo, iniciando-se a contagem dos prazos decadencial e prescricional apenas após o último desconto, afastando as alegações de decadência e prescrição.

4. A ausência de comprovação documental da contratação válida, aliada à inexistência de utilização efetiva do cartão para compras, evidencia vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. A contratação híbrida que permite saques com cobrança de encargos rotativos desvirtua a finalidade legal da modalidade, configurando prática abusiva que legitima a conversão judicial para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado.

6. A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo emocional relevante, não configura dano moral indenizável, tratando-se de dissabor inerente ao inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, corresponde a operação de empréstimo deve ser convertida para modalidade de mútuo consignado quando comprovado vício de consentimento por falha no dever de informação.
2. Em contratos de trato sucessivo com descontos mensais, os prazos decadencial e prescricional iniciam-se apenas após o último desconto efetivado
."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III, IV e VIII; 14; 39, III e V; 42, parágrafo único; 46; 51, IV; CC, art. 178, II; CPC,
arts
. 85, § 11; 373, II; 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Súmula 530. TJMT, N.U 1019044-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01/08/2025; TJMT, N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/07/2024.

(N.U 1003596-03.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026) (grifo nosso)

À vista disso, não se verifica, na hipótese dos autos, a ocorrência de prescrição, sobretudo porque o contrato consignado ainda está sendo descontado da folha de pagamento da consumidora, o que revela a atualidade da lesão e impede o reconhecimento do decurso integral do prazo prescricional.

Portanto,
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.

Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que a tese recursal não merece acolhimento, uma vez que as alegações da instituição financeira estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

Assim, diante das parcas provas carreadas aos autos, o banco apelante não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor teve ciência da modalidade de crédito que estava contratando, violando o direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do fornecedor assegurar que a manifestação de vontade do consumidor seja livre e consciente, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto contratual e de suas implicações.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do conjunto fático-probatório manifesto nos autos, deve ser rejeitado a tese recursal do banco apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante o defeito no negócio
jurídico entabulado entres as partes, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2.
2. Da impossibilidade de conversão da modalidade pactuada.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção do consumidor em realizar tal contratação, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO .
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I .
Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma
simples .
3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão
1 .
A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor .
2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte
autora .
4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de
haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava .

6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples.
IV. Dispositivo e tese
7 .
Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. "A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."
2 .
"O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter
entregue
ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e
II .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Dessa forma, não merece acolhimento o presente recurso, à luz das considerações anteriormente expostas, razão pela qual deve ser mantida a respeitável sentença.

2.
3.

Da inviabilidade de devolução de quaisquer valores.

No que se refere à tese suscitada pelo apelante, entendo que não merece prosperar, uma vez que, havendo comprovação de vício no negócio jurídico celebrado, cumpre aferir a existência de descontos indevidos, decorrentes da contratação de modalidade de crédito diversa da pretendida pelo consumidor.

Nesse sentido, bem andou a sentença objurgada, senão vejamos:

“
[
...
]

Configurado o vício de consentimento e o consequente prejuízo econômico, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado para operações da mesma natureza, conforme índices divulgados pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Em decorrência da cobrança indevida, impõe-se a compensação de valores entre o que foi depositado pelo banco na conta do autor e o que foi descontado de seu benefício. Se apurado saldo em favor do autor, a
restituição deverá ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova inequívoca de má-fé da instituição financeira, alinhando-se ao entendimento de que a contratação existiu, embora viciada em sua modalidade.

[...]
b) Condenar a parte requerida à restituição simples dos valores descontados indevidamente que excederem ao valor do empréstimo recalculado na forma do item anterior. O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação com o valor disponibilizado inicialmente pelo banco ao autor;
”

Dessa forma, verificando-se a existência de cobrança indevida, o consumidor faz jus ao ressarcimento, razão pela qual rejeito a pretensão recursal.

2.4. Da litigância de má-fé.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a caracterização da litigância de má-fé exige a configuração de uma das hipóteses taxativamente previstas — como alteração da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal ou resistência injustificada ao andamento do feito —, circunstâncias que não se verificam na espécie.

Ausente demonstração de conduta processual abusiva ou desleal, inviável a aplicação das penalidades correspondentes. Portanto, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026